Tribunal: TJDFT
Processo: 0748448-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO CABIMENTO. FURTO DE USO. INVIÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, CP) e furto simples (art. 155, caput, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se está presente o arrependimento eficaz em relação ao furto qualificado de cabos de energia; (ii) apurar se a subtração da bicicleta configura furto de uso, afastando o dolo de assenhoramento; (iii) definir se os dois delitos configuram continuidade delitiva ou concurso material de crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O arrependimento eficaz somente incide quando o agente, após a prática de todos os atos executórios, atua de modo a impedir a produção do resultado, nos termos do art. 15 do Código Penal, não sendo aplicável a delitos já consumados. 3.1. Na espécie, não há falar em arrependimento eficaz, uma vez que o delito já se encontrava consumado e a restituição do objeto não decorreu de iniciativa livre do agente, mas sim de intervenção de terceiros e da reação circunstancial motivada pelo medo de ser descoberto.
Para o reconhecimento do furto de uso, é indispensável o uso momentâneo da coisa com devolução espontânea. A retirada forçada da bicicleta de estação com rompimento de trava e rastreamento por GPS revela o dolo de assenhoramento definitivo, afastando a atipicidade da conduta.
A configuração da continuidade delitiva exige vínculo subjetivo e homogeneidade das condições de tempo, lugar e modo de execução, ausentes quando os crimes são autônomos, com vítimas e contextos distintos. No caso, incide o concurso material do art. 69 do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 15, 33, § 2o, “c”, e § 3o, 44, 69, 71, 77, 155, caput e § 4o, IV; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1835678, 0710355-43.2020.8.07.0006, Rel. Des. Esdras Neves, j. 21.03.2024; Acórdão 1832537, 0703274-37.2020.8.07.0008, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 14.03.2024; Acórdão 1848769, 0704663-80.2022.8.07.0010, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 18.04.2024; Acórdão 1411219, 0712806-41.2020.8.07.0006, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 24.03.2022.